Tribunal: TJDFT
Processo: 0027401-89.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0027401-89.2016.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: VIAÇÃO PIONEIRA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CONDENAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ART. 83, §3, II, CPC. OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS. REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS. ART. 90, §4o, CPC. INAPLICABILIDADE. 1 - Não se verifica nas razões de agravo interno qualquer elemento que aponte no desacerto da decisão monocrática recorrida. 2 - Com efeito, ao contrário do que sustenta o Ente Distrital, a decisão monocrática não deixou de observar o disposto no §3o do artigo 85 do Código de Processo Civil, uma vez que, conforme esclarecido na decisão que apreciou os embargos opostos pela parte ora embargada, os honorários observaram a norma prevista no §3o do referido artigo 85, de modo que, atentando-se à natureza da demanda e aos trabalhos realizados pelos advogados, ajustou-se os honorários no percentual máximo permitido pelo inciso II, isto é, em 10% do valor atribuído à causa. 3 – Inexistem fundamentos para que os honorários sucumbenciais sejam fixados no percentual mínimo de 8%, uma vez que se deve levar em consideração, sobretudo, os trabalhos realizados pelos patronos da empresa ora embargada, conforme preconiza o §2o do referido artigo 85 do CPC. 4 – Do mesmo modo, tem-se que não assiste razão ao agravante quanto à pretensão para que os honorários sejam reduzidos, nos termos do artigo 90, §4o, do CPC, já que a edição superveniente das Portarias 71 e 72 não se equiparam ao reconhecimento do pedido e cumprimento simultâneo da obrigação. 5 – Agravo interno conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 85, §3o, inciso III, e 90, §4o, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a fixação dos honorários advocatícios deve ser feita em observância ao patamar mínimo de 8% (oito por cento) previsto no aludido artigo 85, §3o, inciso III, e reduzidos à metade, uma vez que houve o equacionamento administrativo da pretensão da recorrida, com o respectivo reconhecimento, por parte desta, da perda do objeto da ação. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso merece seguir quanto à apontada violação aos artigos 85, §3o, inciso III, e 90, §4o, ambos do Código de Processo Civil. A matéria, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho exclusivamente jurídico infraconstitucional, que merece a apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012